Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-53.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600342-53.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação e Contas Eleitorais nº 0600342-
53.2024.6.16.0167, que em razão da omissão de receitas e despesas, o que caracterizou o
recebimento de recursos de origem não identificada, julgou desaprovadas as contas de campanha
de Samuel Messias Sales, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais),
correspondente ao recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, da
Resolução supracitada. (Prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2024,
apresentada por Samuel Messias Sales, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Social
Democrático no município de Ortigueira/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
prestador de contas deixou de registrar receitas e despesas em sua prestação final, notadamente o
pagamento de 04 notas fiscais ao Posto Deduch LTDA, cujos valores somam R$ 610,00 (seiscentos
e dez reais). As irregularidades superam 10% do valor total recebido, o que afasta a aplicação do
princípio da proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL MESSIAS SALES (RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL MESSIAS SALES VEREADOR
(RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
JUIZ DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623166
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.790

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600342-
53.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL MESSIAS SALES VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRENTE: SAMUEL MESSIAS SALES
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: JUIZ DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. A irregularidade apontada consiste na omissão de despesas, caracterizando
utilização de recursos de origem não identificada (RONI).
3. O Juízo de primeira instância julgou as contas desaprovadas e determinou o
recolhimento de R$ 610,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesas na
prestação de contas, ainda que em valor diminuto, enseja a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ou se
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite a
aprovação com ressalvas.

Num. 44623166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, em tese, configura irregularidade grave, indicativa de
possível utilização de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a lisura da prestação de contas.
6. No caso, houve emissão de notas fiscais eletrônicas no CNPJ de campanha do
prestador, cujos valores não transitaram pelas contas bancárias e nem foram
registrados na prestação de contas.
7. O montante omitido (R$ 610,00) corresponde a 24,4% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 2.500,00).
8. O valor diminuto da irregularidade permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de
campanha, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor referente aos
recursos de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalvas as contas do recorrente, mantendo-se a determinação
de recolhimento do valor de R$ 610,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas na prestação de contas, ainda
que configure irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quando o valor omitido for diminuto, permitindo
a aprovação das contas com ressalvas. 2. A utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) implica a obrigatoriedade de recolhimento do respectivo valor
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI,
e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TRE, RE nº060057549, Rel(a). Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44623166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de SAMUEL MESSIAS SALES, candidato a vereador nas às Eleições de 2024 no Município de
Ortigueira/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 2.500,00, em sua totalidade financeiros,
provenientes do partido, da fonte outros recursos (ID 44544067).
Foi emitido parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, diante da omissão de
receitas e despesas detectadas (ID 44544070).
Em razão das irregularidades, o Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira julgou as contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 610,00 ao Tesouro Nacional (ID 44544076).
Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, que o valor ínfimo da irregularidade não
foi capaz de macular as contas prestadas. Ao final requer o provimento do recurso, com aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas (ID
44544082).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, entendendo que o montante envolvido permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se,
porém, a imposição de sua devolução ao Erário (ID 44587636).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de suas
contas de campanha e na determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
decorrente de omissão de receitas e gastos eleitorais.
Na hipótese, o parecer conclusivo identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de

Num. 44623166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07
gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a saber:

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso, verifica-se que houve a emissão de notas fiscais eletrônicas emitida no CNPJ de
campanha do prestador, que somam o montante de R$610,00, contudo os valores não
transitaram pelas contas bancárias e nem mesmo foram registrados na presente prestação de
contas.
Deste modo, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$ 610,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e
o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Num. 44623166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07
Nada obstante, em que pese a irregularidade corresponda a 24,4% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 2.500,00), o valor diminuto - menor que R$ 1.064,10 - permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por SAMUEL MESSIAS SALES, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral e julgar aprovadas com ressalvas as contas do
recorrente, referentes às Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de recolhimento do
valor de R$ 610,00, relativos à utilização de recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44623166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473163600000043562957
Número do documento: 25071719473163600000043562957
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:26:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600342-
53.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SAMUEL MESSIAS SALES VEREADOR, SAMUEL
MESSIAS SALES - Advogados do(a) RECORRENTES: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA -
PR47453, CRISTIANE CARNELOS - PR69020 - RECORRIDO: JUIZ DA 167ª ZONA ELEITORAL DE
ORTIGUEIRA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.